Tribunal: TJMT
Processo: 1024639-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024639-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MARIA DIVINA HELLRIGL CARVALHO - CPF: 304.039.441-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos oriundos de empréstimos supostamente não reconhecidos pela autora, os quais teriam sido contratados após interação da consumidora com fraudador por meio de mensagens eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de fraude mediante utilização de senha pessoal, com interação da consumidora, afasta ou mitiga a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude ocorre mediante engenharia social, com induzimento da consumidora a fornecer dados e seguir instruções do fraudador, inclusive com uso de senha pessoal.

4.

A utilização de senha pessoal em contexto de interação direta com o fraudador evidencia contribuição da consumidora para a concretização do evento danoso, ainda que de forma involuntária.

5.

A conduta da consumidora não afasta integralmente a responsabilidade da instituição financeira, mas configura culpa concorrente apta a influenciar a fixação da indenização.

6.

A comprovação de que a autora possui capacidade de leitura e interação por mensagens reforça a conclusão de que aderiu às orientações do fraudador.

7.

O dano moral resta configurado em razão dos descontos indevidos decorrentes da fraude.

8.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo, devendo ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fraude bancária mediante engenharia social, com uso de senha pessoal do consumidor, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, mas pode caracterizar culpa concorrente. 2. A contribuição do consumidor para o evento danoso deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024639-05.2025.8.11.0003

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Recorrido
: MARIA DIVINA HELLRIGL CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DIVINA HELLRIGL CARVALHO ajuizou reclamação em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S.A.
Noticiou que: a) é pessoa idosa, analfabeta e pensionista do INSS; b) foi vítima de fraude digital via WhatsApp, na qual um terceiro, passando-se por preposto do banco, a induziu a realizar procedimentos em aplicativo bancário sob a promessa de redução de parcelas de empréstimos; c) a partir de março de 2025, começaram a ocorrer descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimos e cartão RMC que jamais contratou; d) os valores creditados foram imediatamente desviados para terceiros via PIX, sem que ela auferisse qualquer vantagem econômica. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos; b) a declaração de nulidade dos contratos; c) a condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados; d) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a autora é comprovadamente analfabeta, o que torna nula a contratação eletrônica por inobservância da forma prescrita no art. 595 do Código Civil (assinatura a rogo e duas testemunhas); b) a fraude bancária constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ; c) a alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, dada a
hipervulnerabilidade
da consumidora; d) os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
; e) a restituição deve ocorrer em dobro, pois não há engano justificável. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
confirmar
a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; b)
declarar
a nulidade dos contratos; c)
condenar
o réu à restituição em dobro dos valores descontados desde março de 2025, com juros e correção; d)
condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) as contratações são legais, pois foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível e biometria facial; b) não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus dados a terceiros fraudadores, caracterizando fortuito externo; c) os descontos são legítimos e, consequentemente, não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
argumentando
ainda
q
ue
o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a nulidade do contrato por vício de forma
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
”

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedentes os pedidos, com o fundamento de que a contratação por pessoa analfabeta sem as formalidades legais é nula.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou a validade da contratação eletrônica e a culpa exclusiva da vítima, impugnando, assim, o resultado da sentença e a condenação que lhe foi imposta, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto
.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A responsabilidade da instituição financeira no caso concreto é objetiva e inquestionável. Trata-se de uma consumidora
hipervulnerável
, pessoa idosa e analfabeta, fato comprovado pelos ofícios das Secretarias de Educação (ID/PJe2 349748944, 349748945 e 349748946), que foi vítima de fraude, conforme boletim de ocorrência (ID/PJe2 349748935).

A defesa do recorrente, centrada na culpa exclusiva da consumidora por ter fornecido dados a terceiros, não se sustenta. A fraude ocorrida é um fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, especialmente em um cenário de massificação de serviços digitais.

Ademais, a análise do extrato bancário demonstra de forma inequívoca a ocorrência de movimentações absolutamente atípicas na conta da recorrida.

Conforme se verifica no extrato juntado aos autos (ID/PJe2 349749371), no dia 06/03/2025 houve o crédito do benefício previdenciário no valor de R$ 1.687,06, seguido da contratação de empréstimo no valor de R$ 3.425,64 e do pagamento imediato de parcela de empréstimo no montante de R$ 1.734,53. Na mesma data, foi realizada transferência via PIX no valor de R$ 2.717,00 para terceiro identificado como Dayane Teixeira da Silva, pessoa estranha à relação contratual da correntista.

Logo após tais operações, ainda foram realizados saques em dinheiro, praticamente esvaziando a conta da consumidora. Esse padrão operacional – consistente na liberação de crédito seguida de imediata transferência a terceiros e subsequente saque – constitui forte indicativo de fraude, amplamente reconhecido pela jurisprudência como movimentação financeira atípica.

Ressalte-se que o histórico da conta revela padrão de movimentação significativamente inferior, composto basicamente por créditos previdenciários e pequenas compras ou saques em valores reduzidos. A realização, de forma abrupta, de transferência de elevado valor para beneficiário desconhecido, após a contratação de empréstimo, evidencia operação incompatível com o perfil financeiro da correntista.

Nessas circunstâncias, competia à instituição financeira detectar o comportamento anômalo das transações e adotar mecanismos de bloqueio ou verificação adicional de segurança, sobretudo considerando tratar-se de cliente idosa e
hipervulnerável
. A ausência de qualquer providência preventiva caracteriza falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ainda que a recorrida tenha sido induzida a erro, a responsabilidade do banco não é afastada,
pois a instituição financeira tem o dever de adotar mecanismos de segurança robustos e eficazes, capazes de proteger seus clientes, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, como a recorrida. A falha do banco em detectar transações que fugiam completamente do perfil de consumo da correntista foi decisiva para a ocorrência do dano.

Vale frisar que a fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias é considerada um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelo banco, o que atrai a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Portanto,
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
pelo ilícito
prevalece.

Nulidade do contrato

Quanto
à validade dos contratos de empréstimo supostamente firmados por consumidora analfabeta por meio eletrônico
, a
parte recorrida afirma que, por ser analfabeta, não teria como manifestar validamente sua vontade em uma contratação digital. A instituição recorrente, por sua vez, defende a regularidade da operação, alegando ter sido realizada mediante senha pessoal e biometria facial.

A sentença declarou a nulidade dos contratos, e sua conclusão merece ser mantida.

É fato incontroverso e documentalmente comprovado que a recorrida é analfabeta (ID/PJe2 349748944, 349748945 e 349748946). Para negócios jurídicos firmados por pessoa que não sabe ler ou escrever, o ordenamento jurídico exige uma formalidade essencial para garantir a validade da manifestação de vontade, conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Esta Turma Recursal, em consonância com a jurisprudência majoritária, consolidou seu entendimento na Súmula 35:

“SÚMULA 35: No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.”

A contratação por meio eletrônico, mediante digitação de senha ou mesmo por biometria facial, não supre a exigência legal, pois não garante que a pessoa analfabeta teve pleno conhecimento e compreensão das cláusulas e condições do negócio jurídico. A instituição financeira recorrente não apresentou qualquer contrato físico com assinatura a rogo e testemunhas, o que torna os negócios jurídicos nulos de pleno direito.

Portanto, a conduta da instituição financeira foi ilícita ao desconsiderar a condição de
hipervulnerabilidade
da consumidora e impor-lhe uma modalidade de contratação incompatível com sua capacidade de compreensão.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A cobrança de parcelas de um contrato nulo, com descontos diretos em verba alimentar de consumidora idosa e analfabeta, configura manifesta conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se pode falar em engano justificável quando a instituição financeira falha em observar os requisitos mínimos de validade para a contratação com pessoa
hipervulnerável
.

Portanto, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados está em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A conduta da instituição financeira recorrente, ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, que constitui sua única fonte de renda, ultrapassa o campo do simples dissabor. O dano moral, neste caso, é presumido (
in
re

ipsa
).

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa

e decorre da simples verificação da conduta.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE
20/10/2023).”

“(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única//, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).”

A privação de recursos essenciais para a subsistência de uma pessoa idosa e analfabeta gera angústia, insegurança e violação à sua dignidade. Portanto, a condenação em danos morais é medida que se impõe.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
, especialmente os descontos indevidos de
verba
natureza alimentar
,
a
condição de
hipervulnerabilidade
da vítima
, assim como o tempo despendido pela parte reclamante na tentativa de solucionar o problema
e a gravidade da falha da instituição financeira, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (
N.U 1006839-36.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025; N.U 1001015-71.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023
; e N.U 1002482-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, publicado no DJE 07/05/2022
)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos n. 1024639-05.2025.8.11.0003

No caso dos autos, a autora confessa que recebeu uma mensagem em seu celular, oferendo descontos nos valores de empréstimos realizados, aceitou a proposta e seguiu as ordens enviadas por mensagem e, que, posteriormente, foi surpreendida com alguns descontos desconhecidos, referente alguns empréstimos que supostamente desconhece.

Desta forma, não se pode desconsiderar que a fraude ocorreu mediante uso de senha pessoal da autora, em contexto de interação direta com o fraudador, circunstância que evidencia certa contribuição da própria consumidora para a concretização do evento, ainda que de forma involuntária. Tal fator deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório, de modo a evitar desproporcionalidade.

Ressalto ainda que há evidencias nos autos de que a autora não é analfabeta, pois, ao que consta, sabe assinar seu nome, conforme se vê de seu documento pessoal, além disso interagiu com os fraudadores por meio de mensagens de texto, seguindo as orientações repassadas.

Por tais fundamentos, peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

V O T O S V O G A I S

Autos n. 1024639-05.2025.8.11.0003

No caso dos autos, a autora confessa que recebeu uma mensagem em seu celular, oferendo descontos nos valores de empréstimos realizados, aceitou a proposta e seguiu as ordens enviadas por mensagem e, que, posteriormente, foi surpreendida com alguns descontos desconhecidos, referente alguns empréstimos que supostamente desconhece.

Desta forma, não se pode desconsiderar que a fraude ocorreu mediante uso de senha pessoal da autora, em contexto de interação direta com o fraudador, circunstância que evidencia certa contribuição da própria consumidora para a concretização do evento, ainda que de forma involuntária. Tal fator deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório, de modo a evitar desproporcionalidade.

Ressalto ainda que há evidencias nos autos de que a autora não é analfabeta, pois, ao que consta, sabe assinar seu nome, conforme se vê de seu documento pessoal, além disso interagiu com os fraudadores por meio de mensagens de texto, seguindo as orientações repassadas.

Por tais fundamentos, peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal.

Com a devida vênia ao eminente relator, acompanho a divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026